Tribunal: TJES
Processo: 5011084-65.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011084-65.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELLI MENDONCA FALQUETO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE JURADA. CONVOCAÇÃO PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. CÔMPUTO COMO EFETIVO EXERCÍCIO. EXCLUSÃO DE JORNADA INTEGRAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que denegou a segurança no mandado de segurança impetrado em face de ato da Coordenadora Técnica de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação de Vitória/ES, o qual resultou na sua exclusão do regime de jornada integral por suposto descumprimento do mínimo de dois terços de efetivo exercício no período de 01/02 a 31/10/2024, exigido pela Portaria SEME nº 078/2022. A impetrante alega que o afastamento ocorreu em razão de seu comparecimento, por convocação judicial, às sessões do Tribunal do Júri, conforme declaração subscrita por juiz de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o afastamento da servidora para atuar como jurada em sessões do Tribunal do Júri pode ser considerado como efetivo exercício para fins de manutenção da jornada integral; (ii) verificar a legalidade do ato administrativo que a excluiu do regime integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O serviço do júri, de natureza obrigatória, configura afastamento considerado de efetivo exercício para todos os fins legais, nos termos do art. 441 do CPP e do art. 63, V, do Estatuto dos Servidores Públicos de Vitória/ES.

A declaração expedida por juiz da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, com fé pública, comprova a efetiva atuação da servidora como jurada entre os meses de fevereiro e junho de 2024, afastando a alegação de ausência injustificada ao serviço.

A redução da carga horária configura sanção indevida em razão do exercício de função pública compulsória, em afronta aos direitos previstos no art. 441 do CPP e aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Jurisprudência pátria reconhece o direito dos jurados convocados a se afastarem do serviço sem sofrer quaisquer prejuízos funcionais ou remuneratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O exercício da função de jurado perante o Tribunal do Júri, por convocação judicial, configura afastamento legal considerado como de efetivo exercício para todos os fins, inclusive para manutenção da jornada integral de trabalho.

É ilegal a redução da carga horária e da remuneração de servidor público em razão de comparecimento obrigatório às sessões do júri, nos termos do art. 441 do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5011084-65.2025.8.08.0024

APELANTE:
DANIELLI MENDONÇA FALQUETO

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do relatório lançado, cuida-se de
Apelação Cível

interposta por
Apelação Cível

interposta por
DANIELLI MENDONÇA FALQUETO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES no
mandado de segurança
por ela impetrado contra ato coator da COORDENADORA TÉCNICA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA, que denegou a segurança pleiteada.

Em seu recurso (Id 16928450), a recorrente aduz que: (i) a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489 do CPC, uma vez que deixou de apreciar o ponto central da impetração, limitando-se a desqualificar documento oficial emitido por juízo criminal como mera “convocação genérica”; (ii) a sentença incorreu em erro ao desconsiderar documento oficial da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES que comprova sua atuação como jurada nos meses de fevereiro a junho de 2024, serviço este obrigatório nos termos do art. 436 do CPP; (iii) o indeferimento do pleito, sob o argumento de ausência de certidão detalhada de comparecimento, configura formalismo excessivo e afronta à boa-fé processual (art. 5º do CPC), notadamente porque os documentos apresentados são dotados de fé pública (art. 405 do CPC); (iv) o ato administrativo de exoneração da jornada integral viola o art. 441 do CPP, por representar redução indevida de vencimentos, vedada a jurados que compareçam às sessões; (v) a jurisprudência pátria, inclusive do STJ, reconhece o abono de faltas para jurados, vedando sanções funcionais ou prejuízo remuneratório decorrente do exercício dessa função pública obrigatória; (vi) requer a manutenção da gratuidade da justiça já deferida em primeiro grau, por persistirem os requisitos legais para sua concessão.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança reconhecendo a validade dos comparecimentos como jurada e consequente manutenção da jornada de 40 horas semanais, com preservação integral da remuneração. Alternativamente, requer a anulação da sentença por ausência de fundamentação.

Contrarrazões pelo Município apelado pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,
de início, registro que constitui a ação mandamental remédio constitucional de relevante valor jurídico, cujo escopo visa a correção de ato ou omissão, manifestamente ilegal, de autoridade pública que viole direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica, como refletem os artigos 5º, LXIX, da Magna Carta, e 1º da Lei n. 12.016/09.

Destina-se, pois, a ação mandamental a “
[...] coibir atos ilegais de autoridade que lesam direito subjetivo, líquido e certo, do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. [...]
” (Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo, Malheiros Editores, 26 Ed., p. 673).

Consoante apresentado, a parte impetrante questiona o ato administrativo que a classificou como servidora excedente (Ofício nº 630/2024) embasado na Portaria SEME nº 078/2022, que trata sobre a lotação em Centros de Educação Infantil de Tempo Integral, sob o fundamento do descumprimento de dois terços de efetivo exercício no ano, correspondente a 273 dias no período de 01/02 a 31/10 de 2024.

Depreende-se da prova pré-constituída anexada aos autos que merece reforma a r. sentença recorrida.

Isso porque, a Declaração subscrita pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES atesta que a impetrante faz parte da Lista Geral de Jurados do Tribunal do Júri da Comarca de Cariacica/ES, tendo sido sorteada para compor o Conselho de Sentença da Primeira Pauta de Julgamentos do ano de 2024 e
esteve à disposição do Juízo nos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho do ano de 2024.

(Id 16928365)

Desta feita, restou comprovada a efetiva prestação do serviço de jurada cujo período total deve ser considerado para todos os fins, sem que a ausência importe em prejuízo funcional, conforme disposição do artigo 441 do Código de Processo Penal (
nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri
) e no próprio Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vitória,
in verbis:

Art. 63 -
Ressalvando o disposto no § 2º do art. 75,
são considerados de efetivo exercício do cargo, para todos os efeitos,
os afastamentos em virtude de:

(...)

V - juri e outros serviços obrigatórios por Lei;

Ademais, cumpre destacar que, sob a ótica estatal, o jurado desempenha função de elevada relevância, razão pela qual o exercício do encargo público obrigatório confere ao jurado determinados privilégios legais, como a preferência em licitações públicas, na nomeação para cargos ou funções públicas, bem como em promoções funcionais e remoções voluntárias, desde que observada a paridade de condições com os demais concorrentes (artigos 436 a 440 do CPP).

Portanto, o afastamento da servidora impetrante para o comparecimento à sessão do júri, inclusive compondo o Conselho de Sentença, é computado para todas as finalidades funcionais.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITOR DA SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL. OBRIGATÓRIO O COMPARECIMENTO DA CONVOCAÇÃO PARA COMPOR O TRIBUNAL DO JÚRI . DESCONTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL. PDF. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 436 e 441 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSOS OFICIAL E APELATÓRIO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. O serviço do Tribunal do Júri é obrigatório, relevante e preferencial, por força de disposição constitucional e nos termos do art. 436, §§ 1º e 2º, do CPP.

II. A legislação processual penal assegura ao servidor/cidadão, convocado ao serviço obrigatório do júri, que nenhum "desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado que comparecer à sessão do júri" (art . 441, do CPP).

III. Precedentes jurisprudenciais deste Sodalício.

IV - Recursos Oficial e Apelatório conhecidos e improvidos, mantendo a sentença em todos os seus termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer dos Recursos Oficial e Apelatório, para negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator, que faz parte desta decisão . Fortaleza, 24 de julho de 2019. FRANCISCO GLADYSON PONTES Relator

(TJ-CE - Apelação: 0021332-08.2005.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 24/07/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2019)

Logo, tendo cumprido a carga horária exigida pela Portaria
SEME nº 078/2022, deve ser tornado sem efeito o ato que declarou a impetrante como excedente no Centro Municipal de Educação Infantil em Tempo Integral Menino Jesus, possuindo direito líquido e certo à manutenção/retorno da lotação como assistente de educação infantil em regime integral no CMEITI Menino Jesus.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso para conceder a segurança e ordenar o retorno da impetrante ao regime integral como assistente de educação infantil no Centro Municipal de Educação Infantil Menino Jesus, sem prejuízo nos seus vencimentos.

Custas pelo Município Impetrado e sem honorários advocatícios, na forma artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para conceder a segurança e ordenar o retorno da impetrante ao regime integral como assistente de educação infantil no Centro Municipal de Educação Infantil Menino Jesus, sem prejuízo nos seus vencimentos.